Tribunal: TJDFT
Processo: 0000524-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENSAGENS PARA A OFENDIDA. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE AFASTADA. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SERIEDADE DA AMEAÇA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NA SEARA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 983-STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e que, mesmo assim, consciente e voluntariamente, mandou seguidas mensagens para a ofendida, configurando o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Não há que falar em atipicidade de conduta do crime de ameaça ou mesmo em adoção de causa supralegal da exclusão da culpabilidade, se a ofendida buscou obstar qualquer contato com o réu, não atendendo e ainda bloqueando suas chamadas de telefone, enquanto este, consciente e voluntariamente, após ser bloqueado, mandou mensagem de outra operadora, exigindo que a ofendida o desbloqueasse, sob pena de serem divulgados vídeos íntimos dela.
3. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida, que encontra respaldo na confissão do réu, bem como pelas mensagens enviadas para o celular da ofendida, com frases ameaçadoras, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela ofendida, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Mantida a condenação no valor fixado fundamentadamente na sentença.
5- Recurso conhecido e não provido.